Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-42.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBITO DA PARTE EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO NA CITAÇÃO. FALECIMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA CDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da parte executada ter falecido no curso da ação e antes de ser citada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em aferir: (i) se a extinção da ação de execução fiscal é possível somente na hipótese em que o falecimento do devedor ocorrer depois da constituição do credito fiscal e antes do ajuizamento da ação executiva; (ii) se a demora na citação da parte executada, que faleceu no curso da ação de execução fiscal, ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário; (iii) se poderá haver a substituição do polo passivo na ação de execução fiscal pelo espólio quando a parte executada falecer antes de ser citada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Só é possível, excepcionalmente, o direcionamento da Execução Fiscal ao espólio no caso em que a demora da citação do executado foi ocasionada unicamente pela morosidade do Poder Judiciário; o que não ocorreu na hipótese dos autos;
4. Não angularizada a relação processual à época do óbito ante a ausência de citação, o ingresso do espólio nos autos, em substituição da parte executada, importa em verdadeira alteração do título quanto à figura do devedor no curso da ação, o que é vedado, segundo o artigo 2o, § 8o, da Lei Federal no 6.830/1980 e a súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça;
5. Somente é permitida a modificação da certidão da dívida ativa, desde que para fins de retificação de erro material ou formal, segundo preceituam o artigo 2o, § 8o, da Lei Federal no 6.830/1980 e a súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1 - Na ausência de culpa exclusiva do Judiciário na demora da citação da parte executada que faleceu no curso da ação de execução fiscal, correta a sentença que extingue a ação executiva sem resolução de mérito"; "2. É irrelevante o fato do devedor ter falecido antes ou depois do ajuizamento da ação de execução fiscal, sendo necessário aferir se ocorreu a angularização da relação processual com a citação da parte executada para viabilizar a sucessão do polo passivo pelo espólio, uma vez que, é vedado a alteração da CDA".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 6.830/1980- artigo 2o, § 8o; CPC- art. 238 e art. 485, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015); STJ - Acordão 1421963, 07284389120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022; Súmula 392-STJ; TJDFT- Acórdão 1760097, 0016096-82.2004.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023; TJDFT - Acórdão 1904699, 0751987-53.2019.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; TJDFT - Acórdão 1760097, 0016096-82.2004.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.